Tribunal: STF
Processo: RE 228339
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO LOCAL E LEI 
   COMPLEMENTAR DE NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DA EC 45/2004 (art. 102, III, D). 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL. 
   CONTRARIEDADE DA LEGISLAÇÃO LOCAL AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 
   APURAÇÃO DO BENEFÍCIO INDIVIDUAL DEFICITÁRIA. LEI 43/1989. PROJETO 
   09/1993. EDITAL 05/1994. DECRETO 08/1995.
1. Nem toda contraposição 
   entre lei ordinária e lei complementar se resolve no plano 
   constitucional. Dentre outras hipóteses, a discussão será de alçada 
   constitucional se o ponto a ser resolvido, direta ou incidentalmente,
   referir-se à existência ou inexistência de reserva de lei 
   complementar para instituir o tributo ou estabelecer normas gerais 
   em matéria tributária, pois é a Constituição que estabelece os 
   campos materiais para o rito de processo legislativo adequado.
2. 
   Num segundo ponto, é possível entrever questão constitucional prévia 
   no confronto de lei ordinária com lei complementar, se for 
   necessário interpretar a lei complementar à luz da Constituição para 
   precisar-lhe sentido ou tolher significados incompatíveis com a 
   Carta (técnicas da interpretação conforme a Constituição, declaração 
   de inconstitucionalidade sem redução de texto e permanência da norma 
   ainda constitucional).
3. Nenhuma das duas hipóteses está 
   configurada neste caso, pois a parte-agravante invoca o Código 
   Tributário Nacional como parâmetro de controle imediato de norma 
   local que teria falhado em apurar o benefício individual aferido por 
   cada contribuinte, mas, ao invés, limitou-se a fixar o valor global 
   da obra para rateio.
4. Na época da interposição do recurso ainda 
   não vigia o art. 102, III, d da Constituição, incluído pela EC 
   45/2004.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.